Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. LIBERDADE E PRIVACIDADE COMO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. FATO QUE CONSTITUI CRIME. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conduta tipificada como perseguição (novo art. 147-A do Código Penal) pressupõe uma prática reiterada e que, por qualquer meio, ocasione [a] ameaça à integridade física ou psicológica; [b] restrição da capacidade de locomoção; ou, [c] invasão ou perturbação da liberdade ou da privacidade. O bem jurídico protegido é a liberdade ou a privacidade, desde que a prática seja reiterada, não comportando casos isolados.

2. Se a privacidade da vítima foi violada, na medida em que o réu permanecera ao redor de sua residência, gritando e interfonando para sua residência, ligando de forma reiterada, aparecendo na residência da genitora da vítima e invadindo o prédio da vítima sem autorização, a reiteração resta configurada.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

4. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do delito, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.

5. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a “perturbou” por diversas vezes e formas, utilizando-se dos mais variados meios, confirmadas pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação criminal é medida que se impõe.

6. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente é imprescindível a realização de laudo de exame psiquiátrico especificamente relacionado com o fato investigado. (Precedentes).

7. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.

8. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa. Reduzido o valor mínimo dos danos morais causados à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.